Tribunal: TJDFT
Processo: 0005488-95.2013.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA. DANO QUALFICADO. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. CONCURSO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas colhidas nos autos.
2. As provas produzidas na instrução comprovam que a conduta da sentenciada possuía, pelo menos, o dolo específico de causar o dano a placa de acrílico instalada entre o cubículo e o banco posterior da viatura pertencente à Polícia Militar do Distrito Federal, o que impõe a condenação pelo delito de dano qualificado.
3. Conforme critério adotado pelos tribunais superiores, a pena deveria ter sido aumentada em 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável. Aumento em proporção maior necessita de fundamentação específica.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para reduzir a pena para 11 (onze) meses e 05 (cinco) dias de detenção, e 10 (dez) dias-multa, mantendo-se a sentença em seus demais termos.